Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE. MEDIDA CAUTELAR. OBRIGATORIEDADE DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE USO OBRIGATÓRIO EXCLUSIVAMENTE DE INDÚSTRIAS SEDIADAS NO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
1. A Lei Distrital n. 7.438/2024, ao tornar obrigatória a aquisição de uniformes e outros artigos de uso obrigatório pelos seus empregados por parte do Governo do Distrito Federal e de suas empresas contratadas prestadoras de serviços, exclusivamente de indústrias sediadas no Distrito Federal, viola a competência privativa da União (art. 22, XXVII) para dispor sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III, e, por interferir na gestão administrativa, afronta a iniciativa privativa do Chefe do Executivo (leis que disponham sobre a estrutura, funcionamento e atribuições no âmbito da administração, é do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1°, IV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
2. Medida cautelar deferida, suspendendo-se a eficácia da lei. Efeitos “ex-tunc” e alcance “erga omnes”.